Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBESIDADE MÓRBIDA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ANÁLISE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De início, verifica-se que o i. Juízo de origem não indeferiu tecnicamente a medida de urgência, apenas postergou a sua análise para após a formação do contraditório, já que o Instrumento de Comercialização, indispensável à análise, não fora carreado aos autos.
2. Quanto ao mais, em que pese a seriedade que deve ser tratada a obesidade mórbida, no Laudo Médico apresentado não há o apontamento da urgência de internação ou de realização imediata da cirurgia por risco iminente de morte.
3. Acresça-se que, apesar de a agravante defender a continuidade do tratamento independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), a parte agravada levanta a tese de que a autora teria se omitido quanto ao seu real estado de saúde quando da contratação do plano, circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem.
4. As alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.